Tribunal: TJPA
Processo: 0004575-69.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004575-69.2019.8.14.0115

APELANTE: GEOVANI AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II). NULIDADES PROCESSUAIS. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES. LEITURA DE DECISÃO EM PLENÁRIO. EXIBIÇÃO DE INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, com insurgência quanto a nulidades ocorridas na instrução e plenário do Júri, alegação de decisão contrária à prova dos autos e pedido subsidiário de reconhecimento de atenuante da confissão e contribuição da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) saber se o uso de algemas na audiência de instrução gera nulidade absoluta; (ii) verificar nulidade pela leitura de decisão judicial em plenário; (iii) analisar nulidade pela ausência de gravação dos debates orais; (iv) examinar nulidade pela exibição de trecho do interrogatório; (v) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de algemas durante a instrução não gera nulidade, pois não houve impugnação no momento oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, I, do CPP, além da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

4. A leitura, em plenário, de decisão judicial proferida em resposta a requerimento da própria defesa não configura irregularidade, constituindo exercício regular da função jurisdicional, inexistindo violação ao contraditório ou influência indevida sobre os jurados.

5. A ausência de gravação dos debates orais não enseja nulidade, pois não há previsão legal que imponha tal registro, sendo exigido apenas para depoimentos e interrogatórios (CPP, art. 475), além da inexistência de alegação tempestiva de prejuízo.

6. A exibição de trecho do interrogatório judicial do réu é válida, por integrar os autos e constituir elemento probatório acessível aos jurados, não havendo ilegalidade na sua utilização em plenário.

7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, sendo inviável a anulação com base no art. 593, III, “d”, do CPP quando existente suporte probatório mínimo.

8. A tese de legítima defesa foi submetida aos jurados e regularmente rejeitada, em respeito à soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada.

9. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas em provas confirmadas em juízo, afastando alegação de insuficiência probatória.

10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que não tenha sido determinante para a condenação, conforme orientação consolidada, justificando a redução da pena.

11. Mantida a pena-base diante da adequada fundamentação das circunstâncias judiciais negativas, reduz-se a pena na segunda fase em razão da confissão, fixando-se a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime fechado, sendo incabível substituição ou suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 16 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II, 65, III, “d”, 44 e 77; CPP, arts. 571, I, 475 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

GEOVANI AMARAL, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 16 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

O apelante argúi a nulidade absoluta pelo fato de ter permanecido algemado durante a audiência de instrução e julgamento, antes da sentença de pronúncia, sem justificativa pelo magistrado que presidia a audiência; nulidade parcial por não ter sido gravado o debate oral da defesa e da acusação impedindo o duplo grau de jurisdição e o cerceamento de defesa ou porque foi lido em plenário a decisão que indeferiu o pedido de nulidade absoluta. Aduz que a decisão é contrária à prova dos autos, eis que o réu agiu em legítima defesa e não tinha o
animus necandi
de ceifar a vida da vítima; que a decisão se mostra fundamentada em depoimentos da fase policial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o reconhecimento de que a vítima contribuiu para ocorrência dos fatos.

Contrarrazões pela rejeição das nulidades arguidas e pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta o plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

DAS NULIDADES

1)

Por ter permanecido algemado durante a audiência de instrução

O réu esteve acompanhado durante toda a audiência por seu advogado, os quais sequer questionaram o fato de o agente estar usando algemas. Não houve impugnação a respeito, nem durante a audiência e nem em momento posterior.

Ademais, as nulidades são sujeitas à prazo de preclusão e dependem de demonstração de prejuízo, o que não vislumbro
in casu
. Assim, as nulidades ocorridas durante a fase de instrução devem ser alegadas até o momento das alegações finais orais ou a apresentação dos memoriais, nos termos do disposto no art. 571, I, do CPP. Logo, supostas falhas havidas na fase de pronúncia devem ser apontadas nesse momento oportuno, sob pena de preclusão. Portanto, as nulidades ocorridas durante a primeira fase do rito do Júri (instrução) não podem ser alegadas a qualquer tempo.

Não vislumbro nos autos comprovação de que o fato de o agente ter usado algemas em audiência de instrução, ocorrida há mais de 5 anos, teria prejudicado seu julgamento. Logo, ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento de nulidade, rejeito a pretensa nulidade.

2)

Nulidade por leitura da decisão em plenário

A defesa apresentou requerimento ao juiz presidente do Tribunal do Juri momentos antes de iniciar a sessão, pretendendo anular o processo desde a instrução pelo fato de o acusado ter utilizado algemas. Tal requerimento ensejou a manifestação do juiz sobre o assunto no dia do julgamento.

O apelante aduz que a manifestação do MP e a decisão do juiz, tomadas oralmente, teria viciado os jurados. Ora, é dever do juiz se manifestar acerca do requerimento formulado, não havendo qualquer irregularidade na leitura da decisão acerca do pedido feito momentos antes pela própria defesa do réu. Sendo assim, inexiste ilegalidade na leitura da referida decisão judicial em plenário. Portanto, ausente demonstração de prejuízo à defesa.

Rejeito a preliminar.

3)

Nulidade por ausência de gravação dos debates orais

O art. 475 do CPP determina que o registro de depoimentos e interrogatórios em plenário seja realizado por meios eletrônicos (gravação audiovisual, estenotipia), visando celeridade e fidelidade. A inobservância gera nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo.

Logo, não há previsão legal que determine a gravação dos debates orais. Portanto, a ausência de gravação audiovisual dos debates não configura nulidade processual.

Ademais, se houve alguma irregularidade durante os debates ela deveria ter sido imediatamente alegada ao juízo, o que não ocorreu. Logo, a defesa não se manifestou no momento oportuno, ocorrendo, portanto, a preclusão.

Rejeito a preliminar.

4)

Da nulidade por exibição do trecho do interrogatório do réu

Alega o recorrente que o Ministério Público exibiu aos jurados trecho do interrogatório do réu durante a fase de instrução, em que apresentava versão diferente dos fatos.

Ressalto que a instrução processual é parte integrante dos autos e é documento válido e ainda que não fosse exibido pelo Ministério Público, é direito dos jurados terem acesso a todos documentos do processo. Rejeito, portanto, a nulidade.

DO MÉRITO

Alega o recorrente que a decisão é contrária à prova dos autos, eis que o réu agiu em legítima defesa e não tinha o
animus necandi
de ceifar a vida da vítima, bem como que a decisão se mostra fundamentada em depoimentos da fase policial.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Restou comprovado nos autos que o réu agiu de forma voluntária e consciente ao desferir contra a vítima golpe profundo na região cervical. A tese de legítima defesa foi apreciada pelo Conselho de Sentença e amplamente debatida pelas partes durante a sessão plenária. Contudo, após a análise das provas produzidas e dos argumentos apresentados, os jurados, no exercício de sua competência constitucional, rejeitaram a excludente de ilicitude, reconhecendo a responsabilidade penal do acusado pelo crime imputado.

Sendo assim, a decisão do Conselho de Sentença se mostra em perfeita harmonia com todo o acervo probatório produzido nos autos, cabendo aos jurados, no exercício de sua soberania, optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que não dissociada das provas apresentadas. Portanto, a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, d, do CPP somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

Diante de tais considerações, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegação de que a decisão teria sido fundamentada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase do inquérito policial, melhor sorte não possui o recorrente.

Constata-se que no decorrer a instrução processual foram colhidos depoimentos de testemunhas, devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido, portanto, reafirmados em juízo os fatos que embasaram a acusação. Portanto, não há que se falar que o conjunto probatório se limita a elementos informativos constantes do inquérito policial.

Logo, os jurados decidiram com base no conjunto probatório existente nos autos, ou seja, em provas produzidas em juízo e devidamente submetidas ao contraditório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o reconhecimento de que a vítima contribuiu para ocorrência dos fatos.

Ressalto que a tese firmada pelo STJ no Tema 1.194 assim dispõe,
in verbis
: “1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Desta forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea diante da Tese firmada pelo STJ no Tema 1.194.

A pena do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, varia de doze a trinta anos.

Mantenho a pena base fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“O crime foi praticado com elevada
culpabilidade
, o réu desferiu golpe profundo na região cervical da vítima — área vital — revelando consciência plena da letalidade do ato. A agressão foi imediata e dirigida a ponto vulnerável, aumentando o desvalor da conduta. As
consequências
foram graves, o crime ocorreu em ambiente público e diante de terceiros, após breve desentendimento verbal, com uso de arma branca dirigida deliberadamente a região altamente letal.”

Ausentes agravantes. Considero presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 1.194 do STJ, conforme já mencionado, razão pela qual reduzo a pena em 6 meses, restando 16 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a pena definitiva em 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta ao réu pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026